Tribunal: STF
Processo: AC 2415
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A outorga de eficácia suspensiva a recurso extraordinário é medida que se reveste de absoluta excepcionalidade.



    2. In casu, o processo principal ao qual se refere a presente cautelar teve seguimento negado por decisão monocrática do Ministro relator, confirmada pela Turma em julgamento de agravo regimental. Inexiste, portanto, a plausibilidade do direito alegado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.